Tribunal: TJDFT
Processo: 0711144-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711144-89.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO FRANCISCO VENERATO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alíneas "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CILVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RE No 870.947. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO DA AÇÃO COLETIVA. EFICÁCIA EXECUTIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. 1. De acordo com o que dispõe o § 5o do art. 535 do CPC, é “inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”. Todavia, o § 7o do art. 535 do CPC preceitua que “a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda” e por sua vez, o § 8 do art. 535, do mesmo Código, estabelece que “se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”. 2. A decisão do STF, no RE no 870.947, transitou em julgado no dia 03.03.2020. No entanto, a ação coletiva que deu origem ao cumprimento de sentença teve seu trânsito em julgado em data posterior, 11/03/2020. 3. Ainda que assim não fosse, como ressaltado no acórdão que julgou o RE no 730462, com repercussão geral reconhecida, e, portanto, de observância obrigatória por esta Corte de Justiça, a eficácia executiva (ou eficácia vinculante) do acórdão proferido pelo STF em sede de controle incidental ou concentrado de constitucionalidade exsurge a partir de sua publicação no Diário Oficial. Dessa forma, para que se possa dizer que o título judicial objeto de execução se fundamentou em lei ou ato normativo ou exegese da lei ou ato normativo que já haviam sido declarados pelo STF como incompatíveis com a Constituição Federal, é possível adotar como marco temporal a data da publicação do Diário Oficial do acórdão do STF, e não o trânsito em julgado do acórdão da excelsa Corte (que pode ser postergado pela oposição de embargos de declaração, como ocorreu na tramitação do RE no 870.947). 4. Como o RE no 870.947 teve seu acórdão publicado em 20/11/2017, deve-se reconhecer que o acórdão objeto de execução nos autos de origem transitou em julgado após a decisão da excelsa Corte, o que atrai a aplicação do preceito do § 5o do art. 535 do CPC em sua literalidade. E, a partir dessa premissa, pode-se concluir que a aplicação do IPCA-E como fator de correção monetária foi correta, porque ajustou a parte dispositiva do acórdão exequendo ao que foi decidido pelo excelso STF no acórdão referido, que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária dos débitos fazendários. 5. Agravo de instrumento não provido. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 52531947. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o decisum vergastado teria afastado a aplicação de precedente vinculante sem apresentar fundamentação, deixando de enfrentar o argumento central defendido pelo insurgente acerca da ocorrência da preclusão e da coisa julgada; b) artigos 322, §1o, 485, §3o, 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, asseverando que o acórdão recorrido teria ignorado a distinção realizada no Tema 905 do STJ, que teria preservado a correção monetária coberta pela imutabilidade da coisa julgada, razão pela qual deve ser restabelecida a TR como índice, sob pena de ofensa à coisa julgada e afronta ao Terma 733 do STF. Ressalta que a superveniência de decisões de controle concentrado de constitucionalidade não autorizaria a desconstituição de decisões preclusas; c) artigos 505, inciso I, e 535, §§ 5o, 6o, 7o e 8o, ambos do CPC, afirmando não ser possível a rescisão da coisa julgada com efeitos retroativos por mera petição apresentada em cumprimento de sentença, sendo imprescindível o ajuizamento de ação rescisória para tanto. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do STJ e do STF, e requer o sobrestamento do feito até que seja decidido o Tema 1.170 do STF. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1°, incisos V e VI, e 1.022, ambos do CPC, pois “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 2.296.450/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Quanto ao apelo especial lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 322, §1o, 485, §3o, 502, 503, 505, inciso I, 507, 508 e 535, §§ 5o, 6o, 7o e 8o, todos do Código de Processo Civil, e no invocado dissídio interpretativo, bem como em relação ao recurso extraordinário fundamentado na alegada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelos Tribunais Superiores no REsp 1.495.146 (Tema 905) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170) no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confiram-se: TEMA 905: (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018). TEMA 1.170: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Válido transcrever trecho do voto condutor do precedente do STF: (...) Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). (g.n.). Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário, nesse aspecto. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021